Tribunal: CARF
Processo: 19515.720207/2020-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Data de julgamento: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720207/2020-84
RESOLUÇÃO
3101-000.621 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Declinação de Competência para Julgamento
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar
competência para 4a Câmara de 3a Seção do CARF, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CLARO S.A. por ter sido autuada em
razão de crédito tributário da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, referentes aos períodos de
01/2016 a 11/2016.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.621 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720207/2020-84
2
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pela fiscalização
para os fins do lançamento, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ (e-fls. 899 e seguintes):
Trata-se de Autos de Infração lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe para
constituição de créditos tributários de Contribuições para o PIS/Pasep, e de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, relativos aos
períodos de apuração de 01/2016 a 11/2016.
Os lançamentos, acrescidos de juros de mora calculados até 12/2020, totalizaram
os montantes de R$ 5.338.408,58 (cinco milhões, trezentos e trinta e oito mil,
quatrocentos e oito reais e cinquenta e oito centavos) para o PIS (fl. 411) e R$
24.589.034,31 (vinte e quatro milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, trinta e
quatro reais e trinta e um centavos) para a COFINS (fl. 417).
O procedimento fiscal, levado a efeito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Fiscalização em São Paulo, teve início com a lavratura e ciência (esta ocorrida
em 04/12/2019 – ver fl. 10) do TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL (fl. 4)
amparado no TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL -
FISCALIZAÇÃO no 08.1.90.00-2019-01229-1, cujo objetivo era a fiscalização
relativa a IRRF, PIS e COFINS dos períodos de 01/2016 a 12/2016.
No curso da ação fiscal foram detectadas irregularidades, com repercussão no
aspecto tributário, que foram descritas no Termo de Verificação Fiscal (PIS/COFINS
– Importação) de fls. 393 a 410.
Em apertada síntese, durante o procedimento fiscal verificou-se “que não houve
incidência de PIS/COFINS-Importação sobre remessas do exterior decorrentes de
serviços prestados a título de “Contratação Rede Exterior”, outros serviços
identificados pelas siglas “ACMA, CEX, CMA, REF, TFI, DGI, GDI, IVG, CLC, INT e
MVS”, e manutenção de cabo óptico e equipamentos”.
Os referidos serviços foram assim descritos (vide quadro às fls. 398/399):
Manutenção de cabos submarinos: ACMA-ATLANTIS CABLE MAINTENANCE
AGREEMENT: Reparos dos cabos internacionais, acordo de manutenção de cabos
submarinos para reparados no mar. CEX: Serviço de operação e manutenção de
cabos submarinos. CMA: Reparos dos cabos internacionais; acordo de
manutenção de cabos submarinos para reparados no mar Tráfego LDI
(Interconexão): REF: Serviços pagos às operadoras internacionais relativos ao
tráfego LDI originado no Brasil e terminado no exterior (despesa Claro); TFI:
Serviço relativo à declaração de pagamento às operadoras internacionais
referente ao tráfego LDI originado no Brasil e terminado no exterior (despesa
Claro) IPL: DGI (1): Circuitos IPL (INTERNATIONAL PRIVATE LINE). Circuitos
dedicados Ponto-a-Ponto internacional. GDI (1): Circuitos IPL (INTERNATIONAL
PRIVATE LINE). Circuitos dedicados Ponto-a-Ponto internacional. IVG: IVG (1): IVG-
MPLS (MULTI PROTOCOL LABLE SWITCHING). Serviço comutado com terminação
de portas e acesso no exterior Facilidades para atendimento à rede de dados
Embratel: CLC: Facilidades para atendimentos à rede de dados (Não IP) da

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.621 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720207/2020-84
3
Embratel: acesso local no exterior; capacidade internacional e circuitos de
trânsito. INT-Dados-Internet: Facilidades para atendimentos à rede de dados IP da
Embratel: Backhaul no exterior; capacidade internacional e colocation Sistemas de
transmissão de dados: MVS - MOVSAT STATIONS: Serviços de satélite
MANUTENÇÃO DE CABO ÓPTICO: Serviço de manutenção de cabo da fibra óptica
MANUTENÇÃO EQPTO DE DADOS (ISRAEL): Serviços de reparo de 01(um)
Equipamento
"Spectrum
Analyzer
3GHZ"
Tratando-se
de
pagamentos
enquadráveis na hipótese do art. 1o, §1o, inciso II, da Lei n° 10.865/2004, a
fiscalização calculou as contribuições devidas, considerando, para a apuração da
base de cálculo, os valores de remessas feitas ao exterior decorrentes dos
referidos serviços, e aplicou as multas disciplinadas no artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
A ciência dos Autos de Infração e documentos conexos ocorreu em 30/12/2020
(fls. 431/432).
Impugnação Em 28/01/2021, foi apresentada Impugnação de fls. 436 a 494, em
que a empresa suscita a tempestividade da manifestação, apresenta
contextualização dos fatos, e, na sequência, produz as seguintes alegações, em
síntese: Os insuficientes fundamentos da autuação fiscal e o resumo das razões de
defesa A Autoridade Fiscal suscitou o artigo 1o, parágrafo 1o, II da Lei 10.865/04
para justificar que a Impugnante teria realizado importações de serviços e que,
por consequência, os pagamentos efetuados ao exterior nas rubricas mencionadas
estariam sujeitos a PIS/COFINS-Importação. Questão relevante, pois deixa claro
que o elemento fundamental para qualificação das operações autuadas como
serviços é justamente (i) a sua execução no exterior e (ii) o seu suposto “resultado”
no Brasil. Em momento algum suscita o inciso I do artigo 1o, parágrafo primeiro
da Lei 10.865/04.
Aos olhos da fiscalização, a operação “serviços de interconexão” compreenderia
uma importação de serviços, porque teria resultado no Brasil. Em momento algum
fundamentou porque haveria importação de serviço nas demais operações
autuadas, limitando-se a afirmar que os demais serviços, da mesma forma como a
interconexão, fazem parte de uma cadeia produtiva, que tem por fim oferecer um
serviço pelo contribuinte aos seus consumidores finais, que estão localizados no
Brasil.
O “TVF traz muitas citações de doutrina, de jurisprudência, de atos normativos e
dispositivos legais, mas muito pouco se tem de fundamentação específica para
cada rubrica autuada – sendo que cada uma possui, evidentemente, a sua
complexa peculiaridade técnica”. O “exercício de subsunção dessa descrição aos
fatos efetivamente fiscalizados revelou-se incompleto (porque não contemplou
todos os serviços suspostamente importados pela Impugnante) e insuficiente (uma
vez que se valeu de generalizações do serviço de interconexão para os demais)”.
O auto de infração é materialmente nulo nos termos do artigo 59 do Decreto no
70.235/72 e viola o artigo 142 do CTN e até mesmo o artigo 5o, incisos LIV e LV da

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.621 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720207/2020-84
4
Constituição Federal, pois contém vício de motivação, ensejando prejuízo concreto
ao direito de defesa da Impugnante, já que não fundamentou adequada e
suficientemente porque houve importação de serviços nos casos de manutenção
de cabos submarinos, satélites e de facilidades de redes para acesso à internet. O
vício de motivação acaba por ensejar ilegal inversão do ônus da prova.
No mérito, a acusação fiscal é improcedente. Não há prestação de serviço nas
operações de interconexão e de facilidades de redes. Isso porque, as empresas
estrangeiras contratadas no exterior realizam mera cessão de estrutura à
Impugnante e a cessão representa mera obrigação de dar e não obrigação de
fazer.
Ainda que se considere que efetivamente houve prestação de serviço em benefício
da Impugnante (ou de seus clientes), como é caso das rubricas de manutenção de
cabos submarinos por exemplo, fato é que ou bem esses serviços não foram
executados integralmente no exterior ou bem não tiveram seu resultado no Brasil.
Questão Preliminar - Nulidade do Auto de Infração por falta de motivação que
enseja cerceamento de defesa O ato administrativo de lançamento tributário não
pode veicular acusações pouco claras ou infundamentadas, pois, além de
configurar motivação deficiente e incongruente, enseja prejuízo concreto à defesa
do sujeito passivo. É o que prescreve o inciso II e o § 1o do artigo 50 da Lei no
9.784/99. A jurisprudência do CARF reconhece que a motivação deficiente é causa
de vício material e consequente nulidade do lançamento tributário.
“No ponto em que sustenta a incidência de PIS/COFINS-Importação sobre as
remessas para pagamento de empresas estrangeiras pela suposta prestação de
serviços de manutenção de cabos submarinos e de satélites e de facilidades de
redes, constata-se que a motivação fática e jurídica do lançamento é deficiente,
para não dizer inexistente”.
Os “demais serviços” e o de interconexão, sugeridos como semelhantes pela
fiscalização,
são
absolutamente
distintos
e
possuem
particularidades
eminentemente técnicas que não permitem a conclusão simplória de que possuem
o mesmo resultado. Caberia à Autoridade Fiscal descrever individual e
detalhadamente qual seria o resultado de cada um deles, não podendo
desincumbir-se de seu ônus de motivação do Auto de Infração mediante a simples
menção de que todos os serviços autuados possuem resultado no Brasil tal como o
de interconexão.
Todo serviço de manutenção de cabos submarinos aconteceu em águas
internacionais, assim como os serviços de satélites. Como se poderia dizer que tais
serviços ensejariam resultado no Brasil? Há casos de operações autuadas que
sequer são serviços, como a operação de storage (cessão de espaço para depósito
de cabos). A alegação genérica de que os serviços autuados fazem parte de uma
cadeia produtiva que tem por fim oferecer serviços aos clientes da contribuinte no
Brasil também é vazia e não diz, exatamente, como cada serviço contribui para
essa suposta “cadeia produtiva”.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.621 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720207/2020-84
5
A fiscalização durou 1 ano, gerando 12 intimações fiscais, todas diligentemente
respondidas. A Autoridade Fiscal teve tempo suficiente e amplo acesso à
documentação fiscal, contábil e operacional para esmiuçar cada rubrica autuada.
A impugnante não pode ser penalizada pela parca fundamentação do Auto de
Infração, que deveria reunir elementos probatórios precisos, veementes e
convergentes, que permitissem inferir a ocorrência do fato jurídico tributário
relativo às contribuições em questão.
O vício de motivação causa prejuízo concreto ao direito de defesa, com
consequente nulidade material nos termos do art. 59, II do Decreto 70.235/72.
Enseja, ainda, ilegal inversão do ônus da prova, demandando maior exercício
argumentativo da Impugnante por desconhecer exatamente a acusação fiscal
para as operações.
“Assim, tendo em vista a deficiente fundamentação do TVF a respeito da
incidência de PIS/COFINS-Importação sobre as remessas ao exterior pelas
operações de manutenção de cabos, de satélites e facilidades de redes para
acesso à internet, deve ser reconhecida a nulidade por vício material do Auto de
Infração”.
Questões de Mérito A ausência de prestação de serviço na mera cessão de rede
para interconexão As operações de interconexão e de facilidades de redes não
compreendem prestação de serviço por representarem cessões de direito de uso e,
portanto, obrigação de dar e não obrigação de fazer.
A própria Autoridade Fiscal assumiu, como premissa, que o conceito de “serviço”
adotado pelo legislador tributário, para fins de incidência de PIS/Cofins sobre
importação de serviços, é definido pelo código civil em seus artigos 593 a 604.
“Sob a matriz conceitual adotada pela própria d. Autoridade Fiscal, operações
negociais só poderão ser consideradas serviços aptas a atrair a incidência de
PIS/COFINSImportação caso se refiram a obrigações de fazer. Afinal, o Direito Civil
pressupõe que só há prestação de serviço quando um sujeito de direito realiza
obrigações de fazer em benefício de outrem”.
Menciona entendimento do STF no RE no 116.121, a súmula vinculante no 31 e o
recente julgamento da ADI no 3.142 para concluir que o imposto sobre serviços
não incide sobre as operações de locação. Aduz que “o STF entendeu que a
prestação de serviço pressupõe a realização de uma obrigação de fazer e, quando
há mera cessão de estrutura, há obrigação de dar, insuficiente, portanto, para
incidência de tributação sobre serviços”.
Afirma que “as empresas estrangeiras – beneficiárias dos pagamentos remetidos
ao exterior – não realizam qualquer obrigação de fazer em favor da Impugnante,
mas meras obrigações de dar por meio das cessões de direito de uso quer da rede
de telefonia (no caso da operação de interconexão) quer dos backbones para
tráfego de dados de internet (no caso da operação de facilidades de rede)”.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.621 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720207/2020-84
6
Afirma, ainda, que “o fato de a empresa estrangeira garantir a funcionalidade da
rede cedida não enseja uma obrigação de fazer nem mesmo afasta a obrigação de
dar relativa à própria cessão”, ressaltando o entendimento do Ministro Dias
Toffoli na mencionada ADI no 3.142, no mesmo sentido.
Aduz que, ainda que a manutenção da rede fosse considerada uma obrigação de
fazer e, portanto, um serviço, nem assim se poderia presumir que os pagamentos
estariam sujeitos a PIS/Cofins Importação, pela materialidade distinta em relação
ao direito de uso da rede e pelo custo dessa operação ser consideravelmente
menor do que o próprio custo suportado para fazer jus à cessão do direito de uso
da rede, o que obrigaria a Fiscalização provar “(i) a prestação do serviço de
manutenção, sua execução no exterior e resultado no Brasil (...) e (ii) o custo
atribuído a essa manutenção”.
Não cabe à Autoridade Julgadora modificar o conceito civilista de “serviços”
definido pela Autoridade Fiscal, ou buscar tal termo de outra maneira, “pois isso
importará expandir o objeto da própria acusação fiscal e, por conseguinte, alterar
o critério jurídico de lançamento – o que não é admitido pelo artigo 146 do Código
Tributário Nacional”.
As hipóteses que caracterizam a importação de serviços para fins de PIS/Cofins
Importação Os serviços ora sob análise não se amoldam à hipótese de incidência
do PIS/Cofins Importação. A Autoridade Fiscal fundamenta as exigências
exclusivamente na hipótese de que todos os serviços foram “executados no
exterior” e aqui produziram o seu resultado. Nenhum serviço foi enquadrado na
hipótese do artigo 1o, § 1o, incisos I da Lei no 10.865/04.
A impugnante afirma que “alguns serviços não são integralmente executados no
exterior e, portanto, não poderiam ser enquadrados na hipótese do artigo 1o, § 1o,
inciso II, da Lei no 10.865/04, como pretende a d. Autoridade Fiscal. É o caso dos
serviços de interconexão e de facilidades de redes, que, embora tenham a sua
prestação iniciada no exterior, são concluídos em território nacional, situação que,
em tese, melhor se amolda à hipótese do inciso I”.
“A aplicação do inciso II, por outro lado, demanda o cumprimento, pela
fiscalização, de duas etapas lógicas indissociáveis: a execução integral do serviço
no exterior e a verificação do resultado no País. É dizer: não basta a verificação de
algum resultado no País; é imprescindível, também, que o serviço seja executado
integralmente no exterior”.
A impugnante entente, no caso da manutenção de cabos submarinos, que são
serviços provenientes do exterior, executados no exterior, cujo resultado lá se
verificou. Realiza uma breve descrição dos diversos casos de cabos submarinos
(SEA ME WE 3 (“SMW-3”); ATLANTIS-2; PAN AMERICAN (“PAN-AM”); ANTILLAS-1;
TAINO-CARIB; e COLUMBUS-III), salientando que tais cabos não passam pelo
território brasileiro (apenas o ATLANTIS-2 possui ponto de ancoragem nacional,
mas o serviço realizado foi pautado na manutenção de depósitos de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.621 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720207/2020-84
7
sobressalentes), e que os serviços de manutenção foram realizados por não
residentes e integralmente no exterior.
Ocorre que, para a atração da hipótese de incidência, é necessário que o resultado
se verifique no território nacional. Socorre-se de entendimento de jurista para
afirmar que, para aferir o resultado de determinado serviço, é necessário verificar
onde o serviço trouxe utilidade, importando investigar o que o serviço deveria
proporcionar ao seu tomador. E aduz que “a utilidade percebida pela Impugnante
com o serviço de Manutenção de Cabos Submarinos se verifica no local em que
realizado o reparo específico, e não no Brasil, como alega a d. Autoridade Fiscal”.
Ressalta que a Autoridade Fiscal em momento algum procurou identificar onde
teria sido verificado o resultado de cada serviço para fins de enquadramento da
respectiva hipótese de incidência pretendida, o que sinaliza, uma vez mais, a
fragilidade da autuação.
Quanto aos serviços de interconexão, entende que, ainda que sejam provenientes
do exterior, não são executados integralmente fora do território nacional, como
prescreve o dispositivo legal que fundamenta a autuação, pouco importando, daí,
se o resultado aqui se verificou. Desta forma, resta evidente que o serviço de
Interconexão não é realizado integralmente no exterior, dado que depende da
rede nacional, o que confirma a inocorrência do fato gerador imputado pela
Autoridade Fiscal.
Aponta, ainda, equívoco incorrido pela Autoridade Fiscal na medida em que
confunde o efetivo tomador do serviço de Interconexão para fins de autuação,
revelando uma vez mais a fragilidade de autuação. Indica a Impugnante como
suposta importadora do serviço mas considera que a análise do resultado deve ser
realizada em relação ao usuário final, cliente da Impugnante. Em se considerando
que o serviço deve ser analisado sob a ótica do resultado conferido ao tomador, a
Autoridade Fiscal deveria ter considerado o resultado do serviço em relação à
Impugnante, e não ao seu cliente, tal como equivocadamente o fez. Considerando
“que o serviço de Interconexão, por definição, não pode ser executado
integralmente no exterior, de rigor o reconhecimento de que tais serviços não se
amoldam à hipótese de incidência do artigo 1o, § 1o, inciso II, da Lei no.
10.865/04”.
Quanto aos serviços de facilidade de redes, a impugnante repisa argumentos já
expostos anteriormente, sobre a inexistência de serviço diante da ausência de
obrigação de fazer por tratar-se de cessão de direito de uso e por não ser
executado integralmente no exterior.
A impugnante afirma que “alguns serviços não são integralmente executados no
exterior e, portanto, não poderiam ser enquadrados na hipótese do artigo 1o, § 1o,
inciso II, da Lei no 10.865/04, como pretende a d. Autoridade Fiscal. É o caso dos
serviços de interconexão e de facilidades de redes, que, embora tenham a sua
prestação iniciada no exterior, são concluídos em território nacional, situação que,
em tese, melhor se amolda à hipótese do inciso I”.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.621 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720207/2020-84
8
“A aplicação do inciso II, por outro lado, demanda o cumprimento, pela
fiscalização, de duas etapas lógicas indissociáveis: a execução integral do serviço
no exterior e a verificação do resultado no País. É dizer: não basta a verificação de
algum resultado no País; é imprescindível, também, que o serviço seja executado
integralmente no exterior”.
A impugnante entente, no caso da manutenção de cabos submarinos, que são
serviços provenientes do exterior, executados no exterior, cujo resultado lá se
verificou. Realiza uma breve descrição dos diversos casos de cabos submarinos
(SEA ME WE 3 (“SMW-3”); ATLANTIS-2; PAN AMERICAN (“PAN-AM”); ANTILLAS-1;
TAINO-CARIB; e COLUMBUS-III), salientando que tais cabos não passam pelo
território brasileiro (apenas o ATLANTIS-2 possui ponto de ancoragem nacional,
mas o serviço realizado foi pautado na manutenção de depósitos de
sobressalentes), e que os serviços de manutenção foram realizados por não
residentes e integralmente no exterior.
Ocorre que, para a atração da hipótese de incidência, é necessário que o resultado
se verifique no território nacional. Socorre-se de entendimento de jurista para
afirmar que, para aferir o resultado de determinado serviço, é necessário verificar
onde o serviço trouxe utilidade, importando investigar o que o serviço deveria
proporcionar ao seu tomador. E aduz que “a utilidade percebida pela Impugnante
com o serviço de Manutenção de Cabos Submarinos se verifica no local em que
realizado o reparo específico, e não no Brasil, como alega a d. Autoridade Fiscal”.
Ressalta que a Autoridade Fiscal em momento algum procurou identificar onde
teria sido verificado o resultado de cada serviço para fins de enquadramento da
respectiva hipótese de incidência pretendida, o que sinaliza, uma vez mais, a
fragilidade da autuação.
Quanto aos serviços de interconexão, entende que, ainda que sejam provenientes
do exterior, não são executados integralmente fora do território nacional, como
prescreve o dispositivo legal que fundamenta a autuação, pouco importando, daí,
se o resultado aqui se verificou. Desta forma, resta evidente que o serviço de
Interconexão não é realizado integralmente no exterior, dado que depende da
rede nacional, o que confirma a inocorrência do fato gerador imputado pela
Autoridade Fiscal.
Aponta, ainda, equívoco incorrido pela Autoridade Fiscal na medida em que
confunde o efetivo tomador do serviço de Interconexão para fins de autuação,
revelando uma vez mais a fragilidade de autuação. Indica a Impugnante como
suposta importadora do serviço mas considera que a análise do resultado deve ser
realizada em relação ao usuário final, cliente da Impugnante. Em se considerando
que o serviço deve ser analisado sob a ótica do resultado conferido ao tomador, a
Autoridade Fiscal deveria ter considerado o resultado do serviço em relação à
Impugnante, e não ao seu cliente, tal como equivocadamente o fez. Considerando
“que o serviço de Interconexão, por definição, não pode ser executado
integralmente no exterior, de rigor o reconhecimento de que tais serviços não se

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.621 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720207/2020-84
9
amoldam à hipótese de incidência do artigo 1o, § 1o, inciso II, da Lei no.
10.865/04”.
Quanto aos serviços de facilidade de redes, a impugnante repisa argumentos já
expostos anteriormente, sobre a inexistência de serviço diante da ausência de
obrigação de fazer por tratar-se de cessão de direito de uso e por não ser
executado integralmente no exterior.
Ao julgar a impugnação apresentada pela Recorrente, a DRJ a julgou improcedente,
mantendo o crédito tributário em litígio, em julgamento assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018 REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS.
CONCEITO DE INSUMO. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, nos
termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do REsp no 1.221.170/PR.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. Assim, para fins de
apuração de créditos das contribuições, não há insumos na atividade de revenda
de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de
créditos em relação aos bens adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
DESPESAS
FINANCEIRAS.
São
inconfundíveis a modalidade de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins relativa à aquisição de insumos e aquela concernente a despesas
financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, cabendo ressaltar que
esta última depende de autorização expressa do Poder Executivo, ainda hoje
inexistente.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO OU DÉBITO. DESPESAS OPERACIONAIS COM VENDAS. O pagamento de
taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras de cartões de
crédito ou débito não gera direito à apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, por ausência de previsão legal.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. IPTU. TAXA DE CONDOMÍNIO.
IMPOSSIBILIDADE. Taxas de condomínio e IPTU não se confundem com aluguéis,
inexistindo a possibilidade de interpretação extensiva que permita alterar a
natureza jurídica desses itens para conceder desconto de crédito da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. GASTOS COM PUBLICIDADE E
PROPAGANDA. DESPESAS OPERACIONAIS COM VENDAS. Inexiste previsão legal

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.621 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720207/2020-84
10
para aproveitamento de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins relativos a gastos com publicidade e propaganda, que
correspondem a despesas operacionais com vendas da pessoa jurídica.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR
IMPOSIÇÃO LEGAL. São insumos bens e serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto
os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do
processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal. Por outro lado, não podem ser
considerados para fins de creditamento das contribuições: a) itens exigidos pela
legislação relativos à pessoa jurídica como um todo, como alvarás de
funcionamento etc.; b) itens relativos a atividades diversas da produção de bens
ou prestação de serviços.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
ALUGUÉIS
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS. A pessoa jurídica poderá descontar, do valor devido da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, créditos calculados em relação a
despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, desde que estes
sejam utilizados nas atividades da empresa e as despesas sejam pagas a pessoa
jurídica, consectário do disposto no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002,
e da Lei no 10.833, de 2003.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Tendo em vista que o
procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação vigente, e o lançamento
fiscal foi efetuado por autoridade competente e encontra-se devidamente
motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos, trazendo todas as
informações necessárias para a sua devida compreensão e o exercício do
contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos lançamentos efetuados.
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APRESENTAÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento. (Súmula CARF no 162,
vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS AOS AUTOS. REQUISITOS. Original PROCESSO
17227.720608/2021-35 ACÓRDÃO 106-021.318 – 1a TURMA/DRJ. A prova
documental será apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo
de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Ato Contínuo, CLARO SA. interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que:
- Preliminarmente, a nulidade do auto de infração em razão de ausência de
motivação que teria ensejado o cerceamento de defesa;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.621 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720207/2020-84
11
- No mérito, a Recorrente faz um arrazoado aceca da incidência do PIS/COFINS-
Importação, de acordo com o art. 1o, §1o, incisos I e II, da Lei 10.865/04, alegando
não incidir no caso em exame;
- A manutenção de cabos submarinos por serem serviços provenientes do
exterior, executados no exterior e com resultado lá não incidiria o art. 1o, §1o,
incisos I e II, da Lei 10.865/04;
- Quanto ao serviço de interconexão, seria um serviço de parcela internacional
que ocorre integralmente no exterior sem resultado útil no brasil, fato que,
também, impossibilitaria a aplicação do PIS/COFINS Importação, no caso em
exame;
- Quanto aos serviços de facilidade de Redes, a Recorrente afirma que não seria
uma prestação de serviços, mas mera cessão do direito de uso, razão pela qual,
não poderia incidir PIS/COFINS – Importação, alegando ainda que, mesmo que
não se entenda se tratar de cessão do direito de uso, ainda assim, o serviço é
executado no exterior sem resultado útil no Brasil;
- Quanto ao sistema de transmissão de dados, a Recorrente também alega que é
proveniente do exterior e com resultado lá verificado;
- Afirma que Operações de Interconexão e de facilitação de redes não são
prestação de serviços (obrigação de fazer), mas obrigação de dar, razão pela qual,
deve ser aplicado o entendimento exarado no RE 116.121 do STF – o qual
reconheceu a inconstitucionalidade de ISS sobre locação de bens móveis;
- Subsidiariamente, requer a exclusão do ISS e das Contribuições Sociais da base
de cálculo do PIS/COFINS-Importação, em consonância com o RE 559.937/RS.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Depreende-se da análise do processo que a discussão se refere a incidência do art.
1o, §1o da Lei 10.865/04, que instituiu o PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação, in verbis:
Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de
Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens
Estrangeiros ou Serviços do Exterior - COFINS-Importação, com base nos arts. 149,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.621 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720207/2020-84
12
§ 2o , inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição Federal, observado o disposto no
seu art. 195, § 6o.
§ 1o Os serviços a que se refere o caput deste artigo são os provenientes do
exterior prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada
no exterior, nas seguintes hipóteses:
I - executados no País; ou
II - executados no exterior, cujo resultado se verifique no País.
Isso porque, durante o procedimento fiscal verificou-se “que não houve incidência
de PIS/COFINS-Importação sobre remessas do exterior decorrentes de serviços prestados a título
de “Contratação Rede Exterior”, outros serviços identificados pelas siglas “ACMA, CEX, CMA, REF,
TFI, DGI, GDI, IVG, CLC, INT e MVS”, e manutenção de cabo óptico e equipamentos”.
Outrossim, com a especialização da Quarta Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e das suas Turmas Ordinárias para
julgar, preferencialmente, matérias aduaneiras, por meio da PORTARIA CARF/MF No 627, DE 18 DE
ABRIL DE 2024, processos que tratam de classificação tarifária passam a ser de competência
daquela Câmara, nos seguintes termos:
PORTARIA CARF/MF No 627, DE 18 DE ABRIL DE 2024 Define especialização da
Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e das suas Turmas Ordinárias para julgar, preferencialmente,
matérias aduaneiras.
Art. 1o À Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e suas Turmas Ordinárias fica atribuída
especialização para julgar, de forma preferencial, as seguintes matérias:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, quando se tratar de operação de
importação;

Ademais, o §3֯ da mesma Portaria estabelece expressamente que os processos que
versam sobre os temas referidos naquele instrumento, que após a entrada em vigor sejam
eventualmente distribuídos fora do âmbito da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, serão devolvidos à Coordenação de Gestão do Acervo de Processos - Cegap, para novo
sorteio e distribuição entre as turmas ordinárias especializadas que compõem a referida câmara,
nos seguintes termos:
§3o Os processos que versam sobre os temas referidos neste artigo, que após a
entrada em vigor desta Portaria sejam eventualmente distribuídos fora do âmbito
da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, serão devolvidos à
Divisão de Sorteio e Distribuição - Disor, da Coordenação de Gestão do Acervo de
Processos - Cegap, para novo sorteio e distribuição entre as turmas ordinárias
especializadas que compõem a referida câmara.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.621 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720207/2020-84
13
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União
Como o processo foi distribuído para esta relatoria em 03 de outubro de 2024, e a
PORTARIA CARF/MF no 627 foi publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de abril de 2024.
Considerando que a análise da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, quando se
tratar de operação de importação é de competência da Quarta Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do CARF, em obediência à legislação em vigor, é imperioso que se decline a
competência para nova distribuição junto à Turma Especializada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por declinar competência para Quarta Câmara da Terceira
Seção do CARF, nos termos da Portaria CARF no 627/2024.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA